Tribunal: TJES
Processo: 5006347-33.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006347-33.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUCIANO NUNES RIBEIRO
AGRAVADO: VIA BLANC VEICULOS LTDA e outros
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006347-33.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCIANO NUNES RIBEIRO

AGRAVADAS: VIA BLANC VEÍCULOS LTDA e GLOBAL MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por Luciano Nunes Ribeiro em razão da Decisão de ID 2240912, por meio da qual restou indeferido o requerimento de concessão da justiça gratuita pleiteada pelo Agravante e, por conseguinte, determinado o pagamento das custas recursais.

No recurso de ID 2324428, sustenta-se, em suma, que o
decisum
recorrido deve ser reformado, porquanto: (i) “
não obstante a situação financeira demonstrada nos documentos juntados, estes são referentes ao ano de 2020, não condizendo com a atual situação econômica do AGRAVANTE
”; (ii) “
é aposentado, não possuindo um rendimento mensal de caráter expressivo, tendo apenas economias que foram empregadas na construção de sua casa
” e; (iii) encontra-se em débito com o DETRAN-ES, o que demonstra não gozar de boa saúde financeira.

Ofertadas contrarrazões no ID 2340616 por Global Motors Comércio de Veículos LTDA.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 06 de julho de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006347-33.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCIANO NUNES RIBEIRO

AGRAVADAS: VIA BLANC VEÍCULOS LTDA e GLOBAL MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Desembargadores, cinge-se a controvérsia tão somente em averiguar se o Agravante de fato se enquadra no conceito de hipossuficiente financeiro capaz de lhe garantir a concessão da justiça gratuita.

Nas razões do presente Agravo Interno, sustenta-se, em suma, que o
decisum
recorrido, o qual culminou no indeferimento da benesse, deve ser reformado, aos seguintes argumentos: (i) “
não obstante a situação financeira demonstrada nos documentos juntados, estes são referentes ao ano de 2020, não condizendo com a atual situação econômica do AGRAVANTE
”; (ii) “
é aposentado, não possuindo um rendimento mensal de caráter expressivo, tendo apenas economias que foram empregadas na construção de sua casa
” e; (iii) encontra-se em débito com o DETRAN-ES, o que demonstra não gozar de boa saúde financeira.

Ocorre que o acervo probatório que compõe os autos não
é capaz de convencer quanto à afirmada hipossuficiência, uma vez que a documentação juntada nos IDs 2077757 e seguintes, consistente na Declaração de Imposto de Renda do exercício de 2021 (ano-calendário 2020), extrato de conta corrente e fotografias do imóvel localizado no Município de Alfredo Chaves apontam para uma situação financeira confortável, que não sofrerá grandes impactos com o pagamento das despesas processuais.

Some-se a isso que o valor percebido a título de proventos não se mostra irrisório nem ínfimo, o Agravante possui veículo que não pode ser considerado popular, é proprietário de mais de 1 (um) imóvel e dispõe de quantia considerável em sua conta poupança, valendo mencionar ainda que a discussão, na demanda originária, versa a respeito de um automóvel (diverso daquele declarado no imposto de renda), adquirido em uma revenda de “seminovos de luxo” (ora Primeira Agravada, Via Blanc), no ano de 2015, por cerca de R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais).

Cumpre dizer também que o Documento Único de Arrecadação - DUA emitido pelo DETRAN-ES e mencionado pelo Agravante com o fito de demonstrar sua parca situação financeira, diz respeito a débitos com início no ano de 2017 e se relaciona ao bem objeto de discussão (Mitsubishi Outlander 3.0), havendo motivos para se entender que o inadimplemento do IPVA a partir do referido ano guarda relação com o ajuizamento da
Ação de Obrigação de Fazer
(nº 0013284-14.2017.8.08.0024), que se deu em 19/05/2017, uma vez que os alegados vícios no veículo surgiram em 2016.

Como se não bastasse, o Agravante afirmou que os documentos datados de 2020 que embasaram a decisão recorrida “
não condiz
[...em]
com a atual situação econômica
”, entretanto, não se desincumbiu de apresentar provas com o fito de corroborar a alegação.

Por esses motivos,
concluo pela capacidade de custeio das despesas processuais e, via de consequência,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, determinando seja
o Agravante i
ntimado para efetuar
o pagamento das respectivas custas recursais no prazo de 5 (cinco) dias (art. 99, § 7º, CPC),
sob pena de deserção
.

É como voto.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator e nego provimento ao agravo interno, mantendo determinação para que o agravante recolha o preparo recursal no prazo assinalado pelo relator , sob pena de deserção. É como voto.

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006347-33.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCIANO NUNES RIBEIRO

AGRAVADAS: VIA BLANC VEÍCULOS LTDA e GLOBAL MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. ACERVO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA CAPACIDADE FINANCEIRA DO POSTULANTE. RECURSO DESPROVIDO.

1- Os documentos apresentados não corroboram
a alegação no sentido de que a situação financeira do postulante não lhe permite arcar com as custas processuais, devendo ser mantida a decisão que culminou com o indeferimento da concessão da justiça gratuita.

2- Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.